Tribunal: TJES
Processo: 0000650-78.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000650-78.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: ELIENAY SILVA DOS ANJOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2019. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. CANDIDATO REPROVADO ANTES E DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO EDITAL. APROVAÇÃO NO TESTE EM OUTRO CONCURSO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a etapa de avaliação psicossomática no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo possui estrita congruência com as normas de regência, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

2.

Tratando-se de teste psicológico, basta à Banca Examinadora a demonstração de que a referida etapa obedeceu critérios objetivos, sendo prescindível que se divulgue como será feita a avaliação ou pormenorize o que será avaliado, sob pena de mácula ao certame.

3. Ocorrendo a alteração do edital no sentido de ampliar a quantidade de aprovados e ainda assim não logrando êxito o candidato, não há como ser imputado ao certame qualquer equivocidade, mas apenas a ausência de perfil psicológico do avaliado para a carreira escolhida.

4. O fato de o apelado ter sido aprovado na etapa de exame psicossomático em outro concurso público ou em teste particular, não significa, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições do aludido cargo são específicas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas são diversas, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0014568-86.2019.8.08.0024

APTE:
WESLEY NEGRIS

A
P
DO
S
:
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com a sentença que julgou procedente o pedido autoral formulado por
ELIENAY SILVA DOS ANJOS
nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada em face do
recorrente
e
AOCP ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS
, para, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, reintegrar em definitivo o autor ao concurso
público para provimento de cargo de Soldado e Oficial da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros - edital 03/2018 - CFO/PMES, de 20/06/201
8
, uma vez que considerado apto no exame psicológi
c
o, extinguindo-se o processo na forma do art. 485, I do CPC/15.

O comando sentencial condenou a empresa
AOCP ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, eis que o ente estadual seria isento, bem como aos requeridos nos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 8º, do art. 85 do CPC.

Em seu recurso, o recorrente a
rgumenta,
em síntese, que: (i) seria legal a retificação do edital pela banca examinadora a teor de diversos precedentes dos Tribunais Superiores; (ii) é impossível, nestes casos, a intervenção do Poder Judiciário; (iii) há diversos julgados deste Egrégio TJES considerando a legalidade da retificação do resultado do exame psicotécnico nos quais os desclassificados são mantidos na classificação alcançada após a referida alteração;
e (iv) caso seja mantida a sentença objurgada criaria um receio enorme de efeito multiplicador para a administração castrense.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Pontuou o julgador primevo que
a

“[...
]
jurisprudência pátria tem se inclinado no sentido de declarar ilegal e abusiva a alteração das regras do certame após a publicação do edital e no curso do concurso público, pois viola os princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica e da boa fé, ressalvados os casos em que houver modificação legislativa que disciplina a carreira”
.

Aduziu, ainda, o ilustre Magistrado que
“[...] é pacífico na jurisprudência, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores, que, além da previsão legal, o exame psicotécnico, para que seja válido, deverá observar critérios objetivos de avaliação previstos no edital e, ainda, franquear ao candidato a interposição de eventual recurso e o exercício de um contraditório efetivo, com possibilidade de revisão do resultado obtido, o que não foi observado no caso em tela”
.

A despeito da fundamentação apresentada na r. sentença recorrida, entendo que o recurso merece ser provido.

Digo isto, porque o que se observa é apenas a irresignação do apelado com sua reprovação no certame, o que não leva a conclusão de que a etapa em comento esteja viciada.

Ora, embora a alteração editalícia seja, em muitos casos, capaz de atrair a nulidade para a etapa do certame em razão da modificação dos critérios de seleção, é importante pontuar que no concurso em questão houve a alteração da fase de exame psicossomático justamente para abrandar as exigências que estavam sendo realizadas, ou seja, face a rigidez prevista no edital, houve uma diminuição do nível esperado e mesmo nesta hipótese, é o que se enxerga dos documentos dos autos, o recorrido não logrou êxito, o que indica a existência de um perfil psicológico incompatível com a função para a qual prestou concurso.

Quanto ao ponto, vale transcrever excerto do Ofício nº 742/2019 encaminhado pelo Subcomandante Geral da PMES ao d. Procurador Geral (fl. 218 verso), senão vejamos:

“
Mesmo com essa retificação, qual seja: a de que o candidato será considerado contraindicado se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características (não mais necessária a aprovação em todas as 12 características), o autor não foi considerado indicado, justamente por ter sido contraindicado em 3: características (Ofício n'. 340/2019-IAOCP, em anexo). Noutros dizeres, o autor desde a divulgação do 1º resultado (mais rigoroso) estava contraindicado, situação em que permanece com o resultado apesar dos critérios mais benéficos constantes do termo de retificação (mais benéfico). A mudança editalícia não lhe impingiu nenhum prejuízo, muito pelo contrário, teria o condão de ajudá-lo, caso não tivesse sido contraindicado no número elevado de 3 características”.

Especificamente sobre a matéria em debate é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. CANDIDATO REPROVADO ANTES E DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO EDITAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a etapa de avaliação psicossomática no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo possui estrita congruência com as normas de regência, não havendo que se falar em qualquer nulidade. 3. Tratando-se de teste psicológico, basta à Banca Examinadora a demonstração de que a referida etapa obedeceu critérios objetivos, sendo prescindível que se divulgue como será feita a avaliação ou pormenorize o que será avaliado, sob pena de mácula ao certame.
4. Ocorrendo a alteração do edital no sentido de ampliar a quantidade de aprovados e ainda assim não logrando êxito o candidato, não há como ser imputado ao certame qualquer equivocidade, mas apenas a ausência de perfil psicológico do avaliado para a carreira escolhida.
5. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 0016231-70.2019.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/01/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 0032461-90.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2023)

A
PELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018.
LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção.
2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas. 3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Ap. Civel 0037934-91.2018.8.08.0024, 2ª Camara Civel, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Julgado em 03/09/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021
)

Noutra plana, verifica-se que ao recorr
ido
fora observado o contraditório
na via administrativa
,
inclusive com a
possibilidade de
interposição d
e
recurso,
não havendo que se arguir nulidade por eventual eliminação descriteriosa.

Noutro vértice, também não há que se falar em necessidade de exposição dos critérios da avaliação psicossomática.

Ora, por óbvio, a demonstração específica do que seria objeto de avaliação macularia a própria etapa do certame, esvaziando o intuito avaliativo da Administração com o candidato.

Registro, ainda, que o fato de o apelado ter sido aprovado na etapa de exame psicossomático em outro concurso público ou em teste particular, não significa, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições do aludido cargo são específicas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas são diversas, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame.

Em outros termos, conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça “
O fato do candidato já fazer parte dos quadros da Polícia Militar não traz a presunção de que estaria apto para ingressar na carreira de oficial da mesma instituição, até porque a atribuição dos cargos é distinta, sendo compreensível que o nível de exigência dos critérios de avaliação psicológica para os dois cargos também o sejam
”
(TJES, Agravo de Instrumento, 024209002823, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 01/07/2021).

Outrossim, tendo em vista que a todo momento a Administração Pública agiu nos estritos lindes da legalidade, não há que se falar em ingerência deste Poder para anular qualquer que seja o ato, dada a sua independência.

Assim, considerando todas essas circunstâncias – sobretudo o fato de que o
a
pelado foi contraindicado na regra mais rígida e também na mais branda – a conclusão, em coerência com o posicionamento que tenho defendido nos processos julgados nesta Câmara, é no sentido de dar provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na petição inicial, com a inversão dos ônus da sucumbência.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contudo, determino o sobrestamento de sua exigibilidade, uma vez que, conforme a jurisprudência deste ETJES,
“[...]
1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito. Precedentes
.
[...]” (TJES, Apelação Cível, 035140089323, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022
).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.